Tribunal: TJDFT
Processo: 0724971-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CADASTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova da alienação fiduciária se faz por escrito em instrumento público ou particular.
2. O registro do veículo em nome de terceiro estranho à relação processual obsta o desenvolvimento válido e regular, pois a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é a pessoa em nome de quem o bem está registrado no DETRAN.
3. Estando o veículo objeto da ação de busca e apreensão registrado no DETRAN em nome de terceiro, é correta a extinção do processo, com fundamento no artigo 485, I do Código de Processo Civil.
4. Apelação não provida. Maioria.